Tribunal: TJSP
Processo: 1015292-91.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
r no 95/98, nem de inconstitucionalidade – Súmula no 14 do TJSP – Recurso Especial Repetitivo no 1.291.575-PR da 2a Seção do STJ - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva mensal e anual contratadas, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ - Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença - Expressa pactuação da possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e à Lei no 10.931/2004, aplicável a eventual período de inadimplência - Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/01, conforme julgamento do RExt no 592.377-RS - Improcedência mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1015292-91.2020.8.26.0071; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2021; Data de Registro: 10/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Correia Lima

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/04/2021

Data de publicação:

10/04/2021

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de crédito bancário - Cerceamento de produção de provas inocorrente - Título executivo que goza da presunção de liquidez, certeza e exigibilidade – Executividade conferida pela Lei n° 10.931/04, a qual não se reveste de ilegalidade, nos termos do art. 18 da Lei Complementar no 95/98, nem de inconstitucionalidade – Súmula no 14 do TJSP – Recurso Especial Repetitivo

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de crédito bancário - Cerceamento de produção de provas inocorrente - Título executivo que goza da presunção de liquidez, certeza e exigibilidade – Executividade conferida pela Lei n° 10.931/04, a qual não se reveste de ilegalidade, nos termos do art. 18 da Lei Complementar no 95/98, nem de inconstitucionalidade – Súmula no 14 do TJSP – Recurso Especial Repetitivo no 1.291.575-PR da 2a Seção do STJ - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva mensal e anual contratadas, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ - Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença - Expressa pactuação da possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e à Lei no 10.931/2004, aplicável a eventual período de inadimplência - Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/01, conforme julgamento do RExt no 592.377-RS - Improcedência mantida - Recurso improvido.